Tribunal: CARF
Processo: 12448.735359/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constarem do auto de infração vários dispositivos legais concernentes a aspectos gerais relativos à tributação dos rendimentos de ganho de capital não macula o lançamento, quando restar caracterizado que não houve prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento da infração imputada.
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLO PROVEITO DO MESMO LUCRO. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
É indevida a capitalização de lucros apurados na empresa investidora através do Método de Equivalência Patrimonial, quando este mesmo lucro permanece inalterado na empresa investida, disponível nesta como lucros e/ou reservas de lucros tanto para que se efetuem capitalizações como para retiradas pelos sócios.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação societária alienada, mediante a capitalização indevida de lucros e reservas oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades investidoras, devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a consequente tributação do novo ganho de capital apurado.
INCORPORAÇÃO REVERSA. DUPLICIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
Devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a consequente tributação do novo ganho de capital apurado quando constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação societária alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades investidoras, seguida de incorporação reversa e nova capitalização. Inteligência do artigo 135 do Decreto no 3.000, de 1999.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre a qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS LEGALMENTE PREVISTA. NECESSIDADE.
Ausente a comprovação da prática intencional, pelo sujeito passivo, das condutas reprovadas pela Lei n° 9.430/96 é inaplicável a qualificadora da multa de oficio.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735359/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GILBERTO SAYAO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constarem do auto de infração vários dispositivos legais
concernentes a aspectos gerais relativos à tributação dos rendimentos
de ganho de capital não macula o lançamento, quando restar
caracterizado que não houve prejuízo ao contribuinte, seja porque a
descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja porque a
impugnação apresentada revela pleno conhecimento da infração
imputada.
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. MÉTODO DE
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLO
PROVEITO DO MESMO LUCRO. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL
NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
É indevida a capitalização de lucros apurados na empresa investidora
através do Método de Equivalência Patrimonial, quando este mesmo
lucro permanece inalterado na empresa investida, disponível nesta
como lucros e/ou reservas de lucros tanto para que se efetuem
capitalizações como para retiradas pelos sócios.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação
societária alienada, mediante a capitalização indevida de lucros e
reservas oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimonial
nas sociedades investidoras, devem ser expurgados os acréscimos
indevidos com a consequente tributação do novo ganho de capital
apurado.
INCORPORAÇÃO REVERSA. DUPLICIDADE DE CAPITALIZAÇÃO
DE LUCROS E RESERVAS. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
Devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a consequente
tributação do novo ganho de capital apurado quando constatada a
majoração artificial do custo de aquisição da participação societária
alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas oriundos de
ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735359/2011-92
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

investidoras, seguida de incorporação reversa e nova capitalização.
Inteligência do artigo 135 do Decreto no 3.000, de 1999.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
TAXA SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de
oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a obrigação
tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre a
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS LEGALMENTE PREVISTA. NECESSIDADE.
Ausente a comprovação da prática intencional, pelo sujeito passivo,
das condutas reprovadas pela Lei n° 9.430/96 é inaplicável a
qualificadora da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-50.058
- 21a Turma da DRJ/RJ1, fls. 1.141 a 1.169.
Trata de autuação referente ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, inicialmente, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário 2009, efetuado por meio do Auto de Infração lavrado
em 23/10/2011 (fls. 993/997), em face do contribuinte acima identificado, no montante
de R$ 8.742.153,14, sendo R$ 3.248.904,84, de imposto; R$ 619.891,04 de juros de
mora calculados até 30/09/2011 e R$ 4.873.357,26 de multa proporcional calculada
sobre o principal.
Consistiu a infração apurada na Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de
Ações/Quotas não Negociadas em Bolsa, cujo respectivo Imposto de Renda exigido
refere-se ao ano de 2009.
DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO LANÇAMENTO
No curso do procedimento fiscal iniciado através do Termo de Início de Fiscalização do
qual o Contribuinte foi cientificado em 07/10/2010 (fls. 36/38) foram emitidas
intimações pela Auditoria-fiscal e apresentados documentos e esclarecimentos pelo
Contribuinte. Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 958/992), parte integrante e indissociável do Auto de
Infração, no qual foram consignadas, em síntese, as informações a seguir:
A ação fiscal teve como objeto a análise da operação de alienação das ações do Banco
Pactual S/A, CNPJ no 30.306.294/000145, de propriedade do sócio Gilberto Sayão da
Silva, precedida por reorganização societária ocorrida entre sociedades holdings, as
quais detinham todas as ações do Banco Pactual.
A referida reorganização consistiu na extinção das holdings que detinham participação
societária no Banco, por meio de sucessivas incorporações às avessas, culminando com
a alienação das ações do Banco Pactual diretamente pelos acionistas pessoas físicas da
instituição. Por meio da reorganização societária foi adotado um planejamento tributário
inconsistente, por meio do qual se verificou a majoração ilícita do custo das ações
alienadas, gerando, como consequência, a redução indevida do ganho de capital
tributável obtido pelo acionista pessoa física.
Tais processos de reorganizações societárias não teriam como produzir efeitos
econômicos que justificassem o acréscimo patrimonial da pessoa física, tendo como
objeto tão-somente a majoração irregular do custo de aquisição das ações alienadas do
Banco Pactual S/A e, consequentemente, a supressão de tributos devidos pela pessoa
física relativos à operação de alienação do Banco.
Através de contrato firmado em 09/05/2006, entre a pessoa jurídica UBS AG, a pessoa
jurídica Pactual S.A (controladora direta do Banco Pactual S.A.) e as pessoas físicas que
possuíam participação indireta sobre o patrimônio do Banco Pactual S.A., ficou
definido, entre outras cláusulas, que as holdings detentoras de todas as ações do Banco
Pactual S.A seriam extintas mediante a reorganização, para que os sócios pessoas físicas
assumissem a condição de proprietários diretos das ações negociadas.
O pagamento pela compra das ações do Banco Pactual S.A. foi dividido em parcelas,
sendo a primeira paga na data de “Fechamento” da compra e venda das ações, ocorrido
em dezembro de 2006, e a segunda em data posterior denominada de “Pagamento
Diferido”.
Os sócios pessoas físicas providenciaram uma reestruturação societária no ano-
calendário 2006, mediante incorporações às avessas das holdings controladoras do
Banco, para permitir que a transferência das ações do Banco Pactual S.A. ao UBS AG
fosse feita diretamente pelos sócios pessoas físicas.
Em 28/12/2004 e em 31/12/2005, foram realizados os aumentos do capital social de
Pactual Participações Ltda nos montantes de R$ 210.000.000,00 e R$ 130.000.000,00,
respectivamente, passando de R$ 125.000.321,05 para R$ 335.000.321,71 em
28/12/2004 e R$ 465.000.320,61 em 31/12/2005, mediante capitalização de parte dos
lucros retidos na conta lucros acumulados da sociedade.
Em 31/12/2005 a Pactual Participações Ltda é incorporada por Pactual Participações
S/A, cujo capital social passou de R$ 26.969.514,00 para R$ 70.118.786,40 (aumento
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

de R$ 43.149.272,40). Posteriormente, a Pactual Participações S/A transformou-se em
Nova Pactual Participações Ltda.
Em 13/10/2006, foi realizado o aumento do capital social da Nova Pactual Participações
Ltda no montante de R$ 686.000.000,00, passando de R$ 70.118.786,40 para R$
756.118.786,40, mediante capitalização dos créditos detidos pelos sócios quotistas
contra a sociedade.
Em 13/10/2006 a Pactual Holdings S/A, aumentou seu capital social em R$
202.500.000,00, mediante a capitalização de créditos detidos contra a sociedade e a
capitalização da reserva legal da Companhia.
Em 13/10/2006 a Pactual Holdings S/A é incorporada por Pactual S/A, passando o
capital social da incorporadora de R$ 34.498.190,25 para R$ 64.248.147,47.
Também nesta data, a Nova Pactual Participações Ltda é incorporada por Pactual S/A,
cujo capital social passou de R$ 64.248.147,47 para RS 97.841.295,93.
Em 01/11/2006, o capital social da Pactual S/A foi aumentado em R$ 3.862.542,92,
passando para R$ 101.698.838,85, com a conseqüente emissão de duas ações
preferenciais subscritas pelos acionistas André Santos Esteves e Gilberto Sayão da Silva
e integralizadas mediante a capitalização de créditos por eles detidos contra a sociedade.
Em 03/11/2006 a Pactual S/A aumenta seu capital social em R$ 996.087.876,00,
passando este para R$ 1.097.786.714,85, mediante a capitalização de créditos detidos
pelos acionistas contra a Companhia.
Em 01/12/2006 a Pactual S/A é incorporada pelo Banco Pactual S/A, sendo vertido para
o incorporador o patrimônio líquido da incorporada, de R$ 1.149.597.660,18. A partir
deste último evento societário, os acionistas pessoas físicas passaram a ter participação
direta no Banco Pactual S/A, detendo as ações que, posteriormente, foram alienadas.
Observa-se um padrão nos eventos societários. Após o incremento dos respectivos
Patrimônios Líquidos das companhias em decorrência dos ajustes de equivalência
patrimonial originados pelo lucro do Banco Pactual S/A, todas as companhias
Investidoras (Nova Pactual Participações Ltda, Pactual Holdings S/A e Pactual S/A)
tiveram seus lucros e reservas capitalizados e posteriormente foram incorporadas pelas
suas Investidas, operações essas inversas ao processo normal que é o da Investidora
incorporar a Investida.
Nos processos de incorporação reversa houve majoração irregular no custo das ações
alienadas, tendo em vista que o processo de extinção das holdings Pactual
Participações Ltda, Nova Pactual Participações Ltda e Pactual Holdings S/A, com a
anterior capitalização de dividendos nos valores de R$ 210.000.000,00, R$
130.000.000,00, R$ 43.149.272,40, R$ 202.500.000,00, R$ 686.000.000,00, não
poderiam gerar o aumento no custo das ações alienadas do Banco Pactual S/A, uma vez
que, posteriormente, houve acréscimo cumulativo do custo das aludidas ações alienadas
com a incorporação do acervo líquido da Pactual Holdings S/A e da Nova Pactual
Participações Ltda e, mais tarde, a capitalização dos dividendos da companhia Pactual
S/A, anteriormente à sua incorporação pelo Banco Pactual S/A, no montante de R$
1.063.293.524,60, que representa a soma das parcelas R$ 29.749.957,22, RS
33.593.148,46, RS 3.862.542,92 e R$ 996.087.876,00. Com o evento de incorporação,
todo o acervo líquido da Pactual S/A (PL), no montante de RS 1.149.610.206,41, foi
incorporado pelo Banco Pactual S/A.
As ações ou quotas recebidas pelo sócio ou acionista, em decorrência do aumento de
capital subscrito pela sociedade fundida, incorporada ou cindida, continuam sendo
basicamente as mesmas de antes, ainda que qualitativamente tenha sofrido alteração, da
mesma forma como se aceitaria indiscutivelmente como inalterada a participação
societária dos sócios ou acionistas que participavam em uma sociedade que tenha
incorporado patrimônio de outra.
Conclui-se que o custo da ação alienada por cada acionista tem como base a
participação de cada um deles no capital social da Pactual S/A, em 01/12/2006.
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Todavia, o contrato firmado na compra e venda do Banco Pactual S/A determinava que,
entre a data da celebração do negócio e a data da efetivação do mesmo os lucros
auferidos seriam objeto de distribuição aos antigos proprietários, de tal forma, que em
22/02/2007, os acionistas alienantes, àquela época ex-acionistas, receberam de
dividendos o montante de R$ 290.754.000,06. Tal montante, portanto, refere-se a lucros
auferidos até 01/12/2006 e, para que pudessem ser distribuídos deveriam estar incluídos
no patrimônio líquido da Pactual S/A. Por isso, esta parcela deve ser deduzida do custo
de aquisição apurado.
Com isso, chega-se ao custo das ações alienadas pelo Contribuinte, que é de R$
183.194.183,97, correspondente a 21,20% do total da sociedade.
Tendo o Contribuinte recebido em 2009, pela venda das ações, R$ 498.247.699,40, que
corresponde a 44,82% do valor total da venda, de R$ 1.111.647.540,24, foi considerado
como custo das ações relativo à parcela da venda recebida em 2009, R$ 82.107.633,25
(183.194.183,97 x 44,82%).
O que evidencia a irregularidade é que o sujeito passivo recebeu novas ações em troca
das extintas, por ocasião da extinção da Nova Pactual Participações Ltda, mantendo
assim, em sua propriedade a mesma parcela que detinha indiretamente do Banco Pactual
S/A, entidade que concentrava a efetiva riqueza econômica e financeira do grupo
empresarial, como também aumentou o custo de aquisição de tais ações por meio de
dividendos não distribuídos. Os dividendos capitalizados são os mesmos, na medida em
que as Reservas e Lucros capitalizados por Nova Pactual Participações Ltda e Pactual
S/A nada mais são do que o Resultado da Equivalência Patrimonial do Banco Pactual
S/A.
As operações engendradas pelas citadas sociedades empresariais (uma autêntica cadeia
de repercussões de equivalência patrimonial), no que concerne à questão da
incorporação de lucros e dividendos, somente encontra lastro jurídico-contábil-
financeiro no que se refere àqueles gerados pelo Banco Pactual S/A, com repercussão na
controladora Pactual S/A. Com efeito, eventuais ajustes promovidos pelo Banco Pactual
S/A em função de acréscimos patrimoniais ocorridos nas sociedades Pactual
Participações Ltda e Nova Pactual Participações Ltda nada mais eram do que a própria
riqueza gerada pelo Banco Pactual S/A, as quais já haviam sido consignadas no
patrimônio de Pactual S/A.
Com os procedimentos adotados pelos ex-acionistas, estes informaram no
Demonstrativo de Ganho de Capital de suas Declarações de Ajuste Anual o custo
majorado de suas ações, inserindo, dessa forma, elementos inexatos com o fim de pagar
menos imposto de renda, conduta que se insere no contexto de fraude à fiscalização
tributária, sendo o tipo doloso (art.72, da Lei 4.502/64). Todo o arcabouço montado foi
no sentido de prejudicar o direito do Fisco, configurando, em tese, crime contra a
Ordem Tributária definido no inciso I, dos artigos 1 o e 2o da Lei 8.137/90.
O ato praticado vai contra as palavras e espírito da lei (art. 135 do RIR/99), apesar de o
contribuinte fiscalizado afirmar que nela se baseou. Mesmo que isso fosse verdade, o
ato preservaria a letra da lei, mas ofenderia o espírito dela, envolvendo o abuso do
direito, intimamente ligado à idéia segundo a qual não há direito ilimitado.
O abuso do direito pode ser definido como o exercício egoístico, normal do direito, sem
motivos legítimos, com excessos intencionais ou voluntários, dolosos ou culposos,
nocivos a outrem, contrários ao critério econômico e social do direito em geral.
Foi aplicada a multa de 150% com base no art. 957, II, do RIR/99, tendo em vista a
intenção do fiscalizado de majorar o custo de suas ações e permanecer com esse valor
de custo majorado, mesmo após o recebimento de dividendos previstos no contrato de
compra e venda das ações do Banco Pactual S/A em fevereiro de 2007, momento em
que deveria recalcular o imposto apurado referente à primeira parcela, deduzindo-se tal
valor do custo.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Foi
formalizada
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
–
Processo
no
12448.735360/201117, para comunicação ao Ministério Público da prática de fatos que,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Lançamento em 27/10/2011, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 1.029/1.030, o Contribuinte, por meio de seu advogado, apresentou
Impugnação em 21/11/2011 (fls. 1.037/1.069), trazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
Do Auto de Infração
1. Antes da reestruturação, o impugnante era titular de investimentos representativos de
21% da Nova Pactual Participações Ltda (NPP), sociedade holding titular de
investimentos representativos de 78,18% do capital de Pactual S.A. (PSA), também uma
sociedade holding e titular de investimentos representativos de 100% do capital do
Banco Pactual. Os demais 21,82% do capital social da PSA eram de propriedade de
Pactual Holdings S.A., sociedade holding da qual o Impugnante era titular de 50% do
capital.
2. Após a implementação da reestruturação, o Impugnante considerou que o custo de
seus investimentos no Banco Pactual passou a ser de R$ 505.291.757,41.
3. O Auto de Infração indica, como enquadramento legal, uma série de dispositivos que
apenas contém regras gerais relativas à apuração e à tributação dos ganhos de capital
auferidos por pessoas físicas, entretanto, não há a indicação do dispositivo legal que
teria sido infringido, o que nem poderia ser feito, pois os efeitos da reestruturação
decorreram justamente da aplicação dos dispositivos legais em vigor.
Das Operações que Precederam a Venda do Banco Pactual e do Propósito das
Mesmas
4. O Grupo Pactual era composto por diversas holdings, existentes há mais de 10 anos e
constituídas em uma época em que os acionistas sequer cogitavam alienar seus
investimentos no Banco Pactual. Os objetivos das holdings eram exclusivamente os de
organizar o exercício do controle do Banco Pactual e propiciar uma distribuição
adequada de seus resultados. Dessa forma, a alienação do Banco Pactual a terceiros
faria com que as holdings se tornassem totalmente desnecessárias.
5. O caminho trilhado pelos acionistas para se tornarem vendedores do Banco Pactual
foi o mais lógico, rápido e econômico dentre todos disponíveis, sendo o acréscimo do
custo de seus investimentos mera consequência de aplicação das normas em vigor.
6. Havia algumas opções para a realização do negócio diretamente pelos acionistas,
tendo sido a opção pela incorporação reversa das holdings pelo Banco Pactual a mais
conveniente do ponto de vista prático, operacional, negocial e fiscal. Desde que o art. 8o
da Lei n° 9.532/1997 definiu os efeitos fiscais das incorporações inversas, as
incorporações de holdings têm sido a primeira opção para a eliminação de empresas
cuja existência se torna desnecessária. A rapidez com que as holdings foram eliminadas
bem demonstra a eficiência da opção adotada pelos acionistas.
7. Assim, não procede a assertiva constante do TVF de que a Reestruturação foi
realizada com o objetivo de ser utilizada pelos acionistas para aumentar indevidamente
o custo de aquisição de seus investimentos no Banco Pactual.
Dos Efeitos das Incorporações Inversas
8. A Lei n° 6.404/1976 (LSA) define, em seu art. 227, a incorporação como a operação
pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações. Como regra, cabe à incorporadora aumentar seu capital social,
sendo o aumento realizado pelo patrimônio líquido da incorporada e tocando aos
acionistas desta última as ações representativas desse aumento de capital (art. 224,
inciso I).
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

9. A incorporadora recebe um conjunto patrimonial e paga aos acionistas da incorporada
pelo mesmo, em ações representativas do aumento de seu capital. Não se apuram
resultados na substituição de ações da incorporada por ações da incorporadora e, por
essa razão, as ações da incorporadora recebidas pelos acionistas da incorporada tem o
mesmo custo de seus investimentos na incorporada, declarados extintos na
incorporação.
10. O conjunto patrimonial destinado à realização do aumento de capital corresponde à
diferença entre o valor dos ativos e das obrigações da incorporada, isto é, ao seu
patrimônio líquido.
11. A parcela do patrimônio líquido da incorporada representada por lucros ou reservas
de lucro, por exemplo, transforma-se em capital da incorporadora no processo de
incorporação. Por essa razão, é indiferente que, antes da incorporação, os lucros da
incorporada sejam ou não capitalizados.
12. Nas incorporações inversas, a capitalização de lucros das incorporadas nos
processos de incorporação por vezes não é perceptível de imediato, pois pode ocorrer de
o capital da incorporadora permanecer o mesmo antes e depois da operação.
Com efeito, tome-se, por exemplo, situação em que: (i) a incorporadora/controlada
tenha sido constituída no ano I, com o capital de RS 100.000,00; (ii) sua única acionista
seja a incorporada/controladora, uma empresa sem nenhum passivo cujo único ativo
sejam os investimentos na incorporadora/controlada (R$ 100.000,00); (iii) a
incorporadora/controlada tenha auferido lucros de R$ 50.000,00 e promovido a
capitalização dos mesmos.
13. Na incorporação, caberia à incorporadora/controlada aumentar seu capital em R$
150.000,00 (valor de patrimônio líquido da incorporada/controladora), atribuindo as
ações representativas desse aumento aos acionistas da incorporada/controladora; em
contrapartida desse aumento, os ativos da incorporada/controladora seriam transferidos
à incorporadora/controlada mas, como a legislação brasileira não confere às ações
representativas do capital da própria emitente a natureza de um ativo, as referidas ações
seriam declaradas extintas e o capital social da incorporadora/controlada permaneceria
inalterado. Assim, a situação patrimonial da incorporadora/controlada seria exatamente
a mesma, antes e depois da incorporação.
14. Mesmo quando o capital da incorporadora/controlada permanece inalterado após a
incorporação, ocorre aumento de seu capital e desaparecem as contas que refletem os
lucros e reservas da controladora/incorporada, cuja capitalização seria apta a gerar
acréscimo de custo para seus acionistas.
15. Antes da incorporação, os acionistas da investidora/incorporada seriam titulares de
ações de empresa apta a distribuir dividendos no valor de R$ 50.000,00, quando tivesse
disponibilidades de caixa, e em condições de capitalizar seus lucros, elevando para RS
150.000,00 o custo dos investimentos.
16. Com a incorporação da investidora/incorporada, seus acionistas passariam a
participar de empresa (a investida/incorporadora) sem lucros disponíveis e com capital
social de RS 150.000,00. Assim, se o custo dos investimentos dos acionistas da
investidora/incorporada não fosse elevado para R$ 150.000,00, eles perderiam, com a
incorporação, a oportunidade de receber dividendos ou mesmo bonificações que
possibilitassem o aumento do custo de seus investimento até o montante do patrimônio
líquido da invertida/incorporadora; ou seja, se o custo não fosse ajustado, o acionista
passaria a registrar um deságio nos seus investimentos.
Esse fato evidencia, por si só, a ocorrência da capitalização dos lucros das incorporadas
nos processos de incorporação e justifica o ajuste do custo dos investimentos dos
acionistas da incorporada, com base no § único do art. 130 ou no art. 135 do RIR. 17.
Não fosse a distribuição e capitalização prévia de lucros, a incorporação faria com que
as quotas da incorporadora (Pactual S.A.), destinadas aos quotistas da Nova Pactual
Participações Ltda em substituição de suas participações na mesma, fossem-lhes
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

atribuídas na proporção do capital social, fazendo com que os lucros acumulados até
então fossem distribuídos também nesta proporção.
18. Os lucros de Nova Pactual foram distribuídos em bases desproporcionais e
reaplicados na empresa, acertando as participações dos acionistas no patrimônio líquido
antes da incorporação.
19. O capital de Participações foi aumentado em R$ 686.000.000,00, mediante a
conversão de créditos detidos por seus quotistas, créditos estes decorrentes do direito ao
recebimento de lucros e, como nela se observa, a capitalização dos referidos lucros
gerou significativa alteração nos percentuais de participações dos acionistas no capital
da referida empresa.
20. As capitalizações de lucros verificadas antes das incorporações não representaram
mero artifício para elevação do custo dos investimentos dos acionistas, pois (i) essa
elevação ocorreria independentemente da capitalização prévia dos lucros e, no caso
concreto, (ii) era essencial à adequada distribuição dos lucros de Participações.
Do Aumento de Custo Resultante da Reestruturação
21. Nas incorporações inversas, os acionistas da incorporada recebem ações da
incorporadora por custo idêntico ao das ações da incorporada por eles detidas. Por outro
lado, ocorre capitalização de lucros ou reservas eventualmente existentes na
incorporada, passando o novo custo de aquisição das ações dos acionistas da
incorporada a corresponder ao valor original de seu investimento, acrescido do
montante dos lucros e reservas de lucros da incorporada, capitalizados no processo de
incorporação.
22. O aumento do custo de aquisição dos investimentos do Impugnante no Banco
Pactual se verificaria, quer houvesse deliberação expressa e específica no sentido da
capitalização dos lucros das holdings como houve quer não.
23. Em se tratando da alienação de quotas ou ações e em sendo o alienante uma pessoa
física, o custo de aquisição corresponde ao custo original do investimento acrescido do
montante dos lucros e reservas de lucros capitalizados, nos termos do § 1o do art. 130 e
do art. 135 do RIR.
24. A legislação em vigor prevê que a capitalização de lucros gera acréscimo de custo
para os acionistas pessoas físicas, sem cogitar da natureza do lucro. O ajuste do custo
dos investimentos do Impugnante decorre da aplicação da lei e não há como rejeitá-lo.
25. A Fiscalização limita-se a alegar que houve uma interpretação incorreta do art. 135
do RIR, por parte do Impugnante. Isso evidencia que, na verdade, o Auto baseia-se no
inconformismo da Fiscalização quanto às consequências que a aplicação da lei trouxe
no caso concreto.
26. As distorções apresentadas através dos quadros demonstrativos do TVF decorrem
do texto da lei. De certa forma, a própria fiscalização reconhece esse fato, quando, para
demonstrar a distorção, apresenta exemplos elaborados rigorosamente a partir da
aplicação da lei.
27. Os ganhos de equivalência patrimonial integram o resultado do exercício da
investidora e, conforme estabelece o §6° do art. 202 da LSA, os lucros do exercício
devem ser integralmente distribuídos, ressalvada a possibilidade de serem retidos, nos
termos dos arts. 193 a 197 da mesma lei.
28. A opção de eliminarem-se holdings mediante incorporações reversas era o caminho
lógico, natural e admitido por lei para viabilizar a venda das ações do BANCO pelos
ACIONISTAS e o aumento do custo das ações do IMPUGNANTE foi mera
conseqüência da adoção dessa opção, legítima e essencial à realização do negócio, diga-
se de passagem.
29. O art. 22 da Lei n° 9.249/95, admite que, nas extinções de pessoas jurídicas, os bens
de sua propriedade sejam restituídos a seus sócios ou acionistas pelos correspondentes
valores contábeis.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

30. Não cabe à fiscalização deixar de aplicar a lei por considerar que ela gera distorções
injustificáveis. O 1o Conselho de Contribuintes já decidiu que “a existência de falhas
na legislação” não pode ser suprimida pelo julgador, ou, ainda, que “não cabe à
autoridade fiscal ignorar o preceito representativo da vontade do legislador”.
Do Equívoco quanto ao Montante do Ganho de Capital Reduzido em Razão da
Reestruturação
31. O montante dos lucros capitalizados soma-se ao custo dos investimentos a que
correspondem, ainda que eles tenham sido reconhecidos em razão da aplicação do MEP.
Assim, após a capitalização dos lucros existentes em Participações e em Holdings, o
custo dos investimentos do Impugnante atingiu R$ 294.121.108,41.
Esse é, pois, o valor que deveria ter servido de ponto de partida para quantificação do
ganho de capital auferido na venda das ações do BANCO, caso os efeitos da
Reestruturação fossem negados.
32. Mesmo que a Reestruturação tivesse sido levada a efeito nas bases que o TVF
consideraria adequada, os R$ 294.121.108,41 corresponderiam ao custo dos
investimentos do Impugnante no Banco.
33. A sustentação da Fiscalização de que o custo das ações do Banco deveria ser
definido com base no valor do capital de Pactual, dele expurgada uma parcela dos
lucros do Banco que seria distribuída aos Acionistas, em razão de usufruto então
constituído, chega a causar perplexidade, se confrontada com as normas legais que
tratam da matéria, segundo as quais o custo do investimento corresponde ao preço pago
por sua aquisição, acrescido dos lucros e reservas de lucros atribuídos aos mesmos, em
razão da realização de aumentos de capital da investida.
Da Inexistência de Fraude e Abuso de Direito
34. Depreende-se do Auto que a fraude não estaria presente em ato específico, mas sim
no resultado que, com a Reestruturação, o impugnante procurou atingir, qual seja, uma
injustificada redução do montante do imposto a pagar.
35. A Reestruturação não foi realizada com esse propósito específico e seria levada a
efeito, independentemente da economia fiscal que dela decorreu. O Auto não nega
efeitos à Reestruturação, apenas rejeita um dos efeitos fiscais, qual seja, o cômputo no
custo dos investimentos dos lucros capitalizados por Participações, Pactual e Holdings.
36. Assim, não há que se falar em fraude à lei, abuso de forma ou ilícito semelhante,
mas sim em aplicação inadequada das normas legais que versam sobre a determinação
do custo de investimentos, para efeitos de determinação de ganhos de capital.
37. Mesmo que os atos fossem praticados com abuso de direito, não poderiam ser
classificados como fraudulentos e qualificados como ilícitos de natureza penal, pois
para que haja abuso de direito os atos que sejam assim classificados devem observar a
legislação em vigor. Se não observaram, o ilícito será de outra natureza.
38. Em 2001, a RFB reconheceu publicamente que a legislação em vigor não lhe
oferecia armas para combater o planejamento fiscal, o que levou o Congresso a publicar
a Lei Complementar 104/2001 que introduziu no CTN o parágrafo único do art. 116,
que depende ainda de regulamentação.
39. O escopo das referidas normas foi atingir atos que, embora lícitos, fossem praticados
com abuso de forma ou de direito. Aqueles praticados com observância da lei, mas com
abuso de forma não podem ser rejeitados pela fiscalização, na medida em que a norma
que lhe atribui esse poder ainda carece de regulamentação ou pelo menos não
representam fraude ou simulação.
40. Não há no TVF, elemento que possa caracterizar a alegada fraude. Questiona o
impugnante: onde está a informação falsa oferecida à fiscalização? Onde está a omissão
quanto a fato que deveria ser obrigatoriamente declarado à fiscalização? Também não
há uma única indicação de que os atos praticados foram ilógicos ou menos
convenientes, em termos negociais, do que outros.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

41. O único ponto suscetível de comportar discussão está na aplicação das regras do art.
130 e 135 do RIR. Se permanecer o entendimento de que o referido dispositivo legal
não engloba a capitalização de lucros derivados da aplicação da MEP, o custo dos
investimentos do impugnante no Banco foram superdimensionados, mas apenas por
equívoco na interpretação da lei. Mas alegar que a Reestruturação foi concebida com
evidente intuito de fraude é um absurdo.
42. Jamais se poderia ver fraude em procedimentos com as características da
Reestruturação. Transcreve o Impugnante doutrina a respeito da matéria e destaca, por
fim, que a participação do impugnante era extremamente reduzida, não tendo ele votos
suficientes para fazer com que a Reestruturação ocorresse dessa ou daquela forma.
43. Não se alegue que a mera intenção do sujeito passivo de obter economia tributária
caracterizaria “dolo” capaz de deflagrar a multa qualificada.
44. A participação do impugnante era extremamente reduzida, não tendo ele votos
suficientes para fazer com que a Reestruturação ocorresse dessa ou daquela forma.
45. Ressalte-se que a própria Fiscalização não está convicta a respeito da ocorrência da
fraude, na medida em que enquadrou os mesmos atos que chama de “processos de
reorganização societária” como simulação ao efetuar o lançamento da diferença de
IRPF relativa ao ganho auferido em 2006.
Da Inaplicabilidade da Multa Agravada
46. A aplicação da multa de 150% só justifica-se quando há evidente intuito de fraude,
ou seja, quando o contribuinte age de má-fé e com claro propósito de violar
conscientemente a lei.
47. A jurisprudência administrativa reserva a multa majorada apenas para casos em que
haja tentativas de enganar, esconder, iludir a fiscalização. (Apresenta uma série de
exemplos de acórdãos) 48. Por outro lado, jurisprudência administrativa é uníssona em
rejeitar a qualificação da multa quando não for demonstrada pela autoridade fiscal, com
precisão, a existência de falsidade ou omissões que a justifiquem. São citadas a Súmula
no 14 do Carf e diversas decisões proferidas pelo órgão administrativo.
49. Assim, tendo em vista que a fiscalização não comprovou e sequer apontou um único
ato praticado pelo impugnante que pudesse configurar a fraude, fica evidente que não se
verificaram no caso concreto os pressupostos para aplicação da multa qualificada.
50. Se o impugnante acreditava e acredita que a lei permitia a elevação do custo de seus
investimentos, seu procedimento, ainda que equivocado, não denota consciente intuito
de fraude.
Das Considerações Finais
51. Além do presente Auto, o Impugnante teve contra si lavrado outro auto de infração,
em 16/12/2009, relativo à parcela recebida no ano-base 2006, ambos com base em
suposta majoração indevida do custo de aquisição dos investimentos do Impugnante no
Banco.
52. No primeiro Auto o Fisco desconsiderou os acréscimos de custo decorrentes das
capitalizações de lucros em Participações e em Holdings, admitindo, portanto, como
legítimo um custo de aquisição no valor de R$ 353.684.043,40. No segundo (este), o
Fisco considerou como custo de aquisição a parcela do patrimônio liquido de Pactual
correspondente à participação indireta do Impugnante, deduzidos dos lucros do Banco,
por força do contrato de compra e venda de suas ações, foram atribuídos aos Acionistas,
considerando como legítimo um custo de R$ 183.194.183,97.
53. Ou seja, foram lavrados contra o Impugnante dois autos de infração questionando a
quantificação do ganho de capital auferido na mesma operação. Entretanto, em um caso
o Fisco valida o custo de R$ 183.194.183,97 e, no outro caso, o Fisco valida o custo de
R$ 353.684.043,40.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

54. Além disso, no auto de 2006 o Fisco alega que as operações que antecederam à
venda do Banco configuraram simulação. Por outro lado, o Auto afirma terem ocorrido
as figuras de fraude à lei e abuso de direito, sem fazer qualquer menção à simulação.
55. Tais fatos nada mais são do que reflexo de uma total indefinição do Fisco quanto ao
ilícito que teria sido cometido pelo Impugnante e só reforça o argumento já aduzido, no
sentido de que o Auto se baseia no inconformismo do Fisco quanto aos efeitos
decorrentes da Reestruturação.
Em outras palavras, as discrepâncias apontadas acima demonstram que a autuação fiscal
é totalmente desprovida de embasamento legal, é incongruente e se funda
exclusivamente em alegações econômicas.
Dos Juros sobre a Multa
56. É descabida a incidência de juros sobre a multa porque isso implicaria numa indireta
majoração da própria penalidade e não se pode falar em mora na exigência de multa.
Do Pedido
57. Requer o Impugnante, por fim, que seja julgado totalmente improcedente o Auto,
com a consequente extinção do crédito tributário dele decorrente.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constarem do auto de infração vários dispositivos legais
concernentes a aspectos gerais relativos à tributação dos rendimentos de
ganho de capital não macula o lançamento, quando restar caracterizado que
não houve prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe
possibilita ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada revela pleno
conhecimento da infração imputada.
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLO PROVEITO DO MESMO
LUCRO. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
É indevida a capitalização de lucros apurados na empresa investidora através
do Método de Equivalência Patrimonial, quando este mesmo lucro permanece
inalterado na empresa investida, disponível nesta como lucros e/ou reservas de
lucros tanto para que se efetuem capitalizações como para retiradas pelos
sócios.
Constatada a majoração artificial do custo de aquisição da participação
societária alienada, mediante a capitalização indevida de lucros e reservas
oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades
investidoras, devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a
consequente tributação do novo ganho de capital apurado.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É aplicável a multa qualificada quando restar caracterizado o evidente intuito de
fraude do Contribuinte no sentido de impedir ou retardar, total
ou parcialmente a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a
União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Receita Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os
valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.

Em 27/11/2012, o contribuinte apresentou, tempestivamente recurso voluntário às
fls. 1.178 a 1223.
Em 24/04/2013, o contribuinte, às fls. 1.229 a 1.254, fez solicitação de
cancelamento do auto de infração em questão, sob o argumento de que o mesmo versa sobre
matéria transitada em julgado por ocasião do julgamento por este Conselho da matéria constante
do mesmo fato gerador, ocorrido em 16/04/2012, através do acórdão 2102.01.938, sendo o
mesmo anexado às fls. 1.236 a 1.254, cuja ciência do referido acórdão deu-se em data posterior
ao protocolo do recurso voluntário do contribuinte em relação a este processo.
Em 08/08/2013, o então presidente da segunda seção de julgamento negou o
cancelamento solicitado pelo contribuinte (fls. 1.257).
Em 10/03/2015, através da Resolução no 2101000.203 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, fls. 1.258 a 1.272, os membros do colegiado se manifestaram no sentido de que o
julgamento se transformasse em diligência para que fosse feito esclarecimento de questões de
fato, relativas a: (a) a composição do montante alegado pelo contribuinte como custo de suas
ações, evidenciando cada investimento ou capitalização ocorrida, (b) Livro razão analítico ou
fichas contendo os lançamentos individualizados, bem como livro diário esclarecendo as
respectivas contrapartidas, para todas as contas patrimoniais envolvidas, nos períodos de
capitalizações de lucros, nos termos do voto do relator.
Em 08/02/2017, foi proferido o Acórdão no 2201-003.425 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls. 1.345 a 1.390), onde foi dado provimento ao recurso voluntário por maioria de
votos, de acordo com a seguinte ementa e decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR TRIBUTARIO.
INDIVIDUALIZAÇÃO.
O momento de ocorrência do fato gerador é aquele previsto no artigo 116 do CTN. No
caso de alienação de ações, por valores superiores ao seu custo de aquisição, o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ocorre no momento da efetiva
alienação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
IRREFORMÁVEL. EFEITOS.
O artigo 156, IX, afirma que a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, extingue o crédito tributário, decorrente do
lançamento tributário que verificou a ocorrência do fato gerador, assim entendida a
comprovação da prática pelo sujeito passivo do ato previsto na lei tributária como fato
instaurador da relação jurídica tributária.
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
DUPLICIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
LUCROS E RESERVAS. OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE AÇÕES.
Devem ser expurgados os acréscimos indevidos com a consequente tributação do novo
ganho de capital apurado quando constatada a majoração artificial do custo de aquisição
da participação societária alienada, mediante a capitalização de lucros e reservas
oriundos de ganhos avaliados por equivalência patrimonial nas sociedades investidoras,
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

seguida de incorporação reversa e nova capitalização. Inteligência do artigo 135 do
Decreto no 3.000, de 1999.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA
SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre a
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS
LEGALMENTE PREVISTA. NECESSIDADE.
Ausente a comprovação da prática intencional, pelo sujeito passivo, das condutas
reprovadas pela Lei n° 9.430/96 é inaplicável a qualificadora da multa de oficio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Daniel Melo Mendes Bezzera e Dione Jesabel Wasilewski. Apresentarão declaração de
voto os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente convocado). Realizaram sustentação oral, pelo Contribuinte, o Dr. Luis
Cláudio Gomes Pinto, OAB/RJ 88.704/RJ e pela Fazenda Nacional o Procurador
Moises de Sousa Carvalho Pereira.

Em 27/04/2017, anexo às fls. 1.392 a 1.408, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, interpôs recurso especial junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, solicitando o
restabelecimento da autuação.
Foi anexado pela PGFN, o Acórdão no 2202-003.737 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 15/03/2017 e o Acórdão no 9202-003.770 – 2a Turma, de 16/06/2016, utilizados
como parâmetro para seu recurso, Fls. 1.392 a 1.408.
Em 20/06/2017, foi feita a análise da admissibilidade do recurso especial, fls.
1.461 a 1.468 , onde foi proposto que, diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a ausência de
vinculação entre os diferentes fatos geradores decorrentes de alienação a prazo, no que tange à
aplicação dos efeitos da coisa julgada.
Em 12/07/2017, às fls. 1.484 a 1.495 e 1.581 a 1.592, o contribuinte apresentou as
contrarrazões.
Em 27/12/2017, foi anexada a solução de consulta da COSIT No 663, sobre
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA.
ALIENAÇÃO
A
PRAZO.
PESSOA
JURÍDICA
DOMICILIADA NO EXTERIOR. ALÍQUOTA, fls. 1.666 a 1.678.
Em 25/10/2018, através do Acórdão no 9202007.320 – 2a Turma, fls. 1.679 a
1.712, a Câmara Superior de Recursos Fiscais acordou no sentido de que, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que negaram provimento ao
recurso. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Pedro Paulo
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Ana Paula Fernandes não
apresentou a Declarações de Voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do
art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF). Julgamento iniciado na reunião
de 09/2018, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
No caso de alienação a prazo, cada parcela recebida constitui fato gerador
distinto e autônomo, sem qualquer vinculação a eventual decisão administrativa
porventura proferida quando do julgamento relativo a parcela de tributo
anteriormente exigida.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
De acordo com a parte final do relatório emitido por ocasião da resolução da
segunda seção de julgamento deste conselho de no 2101-000.203 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, datado de 10 de março de 2015, fls. 1.258 a 1.272, temos que a impugnação foi
considerada improcedente e que o contribuinte repete as mesmas argumentações utilizadas por
ocasião da impugnação, à exceção da adição de insurgimentos relacionados ao entendimento de
que a receita de equivalência é definitiva e efetivamente auferida pelas investidoras, rechaça a
inaplicabilidade do art. 135 do RIR/99 às capitalizações de lucros originários do MEP e
menciona também a existência de Acórdão de lavra da 2a. Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a.
Seção de Julgamento deste CARF onde, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao
recurso do contribuinte, conforme os trechos do referido relatório a seguir apresentados:
A impugnação foi julgada improcedente, conforme Acórdão de e-fls. 1141 a 1169.
Cientificado da decisão em 05/11/2012, o contribuinte, em 27/11/2012 ingressa com
recurso voluntário de e-fls. 1178 a 1223, onde repisa as argumentações trazidas em sede
de impugnação, adicionando, ainda, em sede de recurso as seguintes argumentações:
a) Entende que a receita de equivalência é definitiva e efetivamente auferida pelas
investidoras, podendo, inclusive, o lucro que a leva em consideração ser distribuído aos
sócios ou objeto de capitalização, se tratando de obrigação imposta pela Lei (e não
opção), não se confundindo, todavia, o lucro de uma investida com o da investidora,
nem o lucro de uma holding com a das outras, entendendo que a capitalização se deu
com lucros das próprias holdings. Aduz, ainda, que o fato de uma holding não ter
atividades operacionais não permite que se dê tratamento diferenciado a esta em relação
a outras que tenham atividades operacionais.
b) Rechaça a inaplicabilidade do art. 135 do RIR/99 a capitalizações de lucros
originários do MEP, ressaltando inexistir óbice legal a tais capitalizações. Critica a
argumentação tecida na decisão recorrida, no sentido de que uma vez capitalizados na
sociedade investidora, os referidos lucros fiquem indisponíveis tanto para capitalizações
como para novas distribuições na sociedade investida, argumentando inexistir base legal
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

para tal “bloqueio”. Entende que as vantagens fiscais a que se refere a decisão decorrida
decorrem da própria aplicação do art. 135 e não da reestruturação ocorrida no grupo.
c) Menciona a existência de Acórdão de lavra da 2a. Turma Ordinária da 1a. Câmara da
2a. Seção de Julgamento deste CARF onde, por unanimidade de votos, se deu
provimento ao recurso do contribuinte.
Finalmente, este último Acórdão mencionado deu origem, inclusive à petição do
contribuinte de e-fls. 1229 a 1256, onde alegava o contribuinte se tratar o presente auto
de questão já apreciada (coisa julgada administrativa), por ser único o fato gerador
relacionado às parcelas recebidas em 2006 e em 2009, diferindo as mesmas tão somente
quanto ao vencimento do tributo, deslocado em função do recebimento das referidas
parcelas, o qual restou não conhecido, na forma de despacho de e-fl. 1257.
Assim, remetem-se os autos à apreciação deste Colegiado.
Por conta disso, considerando que:
1 – que esta turma de julgamento em 08/02/2017, proferiu o acórdão no 2201-
003.425 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 1.345 a 1.390), onde foi dado provimento ao
recurso voluntário por maioria de votos, com o respectivo cancelamento da autuação, acordando
no sentido de que o artigo 156, IX, afirma que a decisão administrativa irreformável, assim
entendida a definitiva na órbita administrativa, extingue o crédito tributário, decorrente do
lançamento tributário que verificou a ocorrência do fato gerador, assim entendida a comprovação
da prática pelo sujeito passivo do ato previsto na lei tributária como fato instaurador da relação
jurídica tributária.
2 – que a PGFN interpôs recurso especial junto à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) solicitando o restabelecimento do lançamento,
3 – que a CSRF deu provimento ao recurso da PGFN no sentido de dar
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário,
4 - que a CSRF delimitou seu julgamento apenas sobre a coisa julgada
administrativa, onde segundo a mesma, no caso de alienação a prazo, cada parcela recebida
constitui fato gerador distinto e autônomo, sem qualquer vinculação à eventual decisão
administrativa porventura proferida quando do julgamento relativo à parcela de tributo
anteriormente exigida e, finalmente,
5 – que a decisão proferida por esta turma de julgamento, anulada pela CSRF,
tratou dos demais temas deste recurso voluntário, cujo teor do decidido concordo plenamente,
decido utilizá-la integralmente na parte não tratada pelo acórdão da CSRF, transcrevendo-a,
conforme a seguir:
Como relatado, a lide se instaura basicamente sobre a quantificação do ganho de capital
decorrente da alienação de participação societaria do Recorrente após a utilização de
diversas incorporações reversas como forma de reestruturação societária que precedeu
tal alienação.
Trata-se de tema complexo, porém já discutido no âmbito deste Colegiado e com
reiterada jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive em caso de
extrema similaridade, posto que aplicado aos socios do Recorrente.
Me filio ao entendimento que norteia os recentes julgamentos da CSRF.
Assim, com o devido pedido de licença à ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, relatora do Processo 12448.735830/2011-42, Acórdão 9020-003.765, de
16 de fevereiro de 2016, para adorar seu voto como fundamento para o presente
julgamento. Ressalto que, além de minha concordância com os argumento e
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

fundamentos ali esposados, tal decisão se apoia em voto do Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, proferido na decisão consubstancia pelo Acórdão 9202-003.700, que
elucida a raciocínio jurídico que espelha meu entendimento sobre o tema. Vejamos:
"O cerne da questão é identificar se a legislação aplicável no caso de capitalização de
lucros de uma pessoa jurídica, no tocante à atualização do custo de aquisição das
participações societárias mantidas pelos proprietários dessa pessoa jurídica, bem como a
Pela complexidade do tema, dividirei meu voto em quatro partes, a saber: (a.I) a
delimitação do problema a ser enfrentado, (a.II) a interpretação correta da legislação
aplicável, (a.III) a aplicação da legislação ao caso dos autos e (a.IV) conclusão.
a.I - Delimitação do Problema
Vejamos aqui o dispositivo central da discussão: o parágrafo único do art. 10 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro 1995, base legal do art. 135 do Decreto n°3.000, de 1999,
expressamente referido no auto de infração, in verbis:
Art. 10....
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento
de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Com base nesse dispositivo, o aumento de capital, realizado por uma pessoa jurídica,
por incorporação de lucros, implica o aumento proporcional do custo de aquisição da
participação societária de seus proprietários.
Para exemplificar essa determinação, considere uma participação societária
correspondente a 100% do capital de uma pessoa jurídica (detida por dois sócios,
pessoas físicas), adquirida por R$ 1.000,00. Considere, também, que essa pessoa
jurídica, em seguida, tenha auferido um lucro de R$ 100,00 e o tenha capitalizado.
Considere, por fim, que os sócios tenham alienado essa participação societária a
terceiros por R$ 1.500,00.
Nesse caso, em que pese os sócios terem adquirido a participação societária por RS
1.000,00 e, posteriormente, a alienado por RS 1.500,00, o ganho de capital apurado não
seria de RS 500,00, mas apenas de RS 400,00. Isso porque os lucros de R$ 100,00,
capitalizados, têm o condão de aumentar o custo de aquisição da participação societária
e, consequentemente, de diminuir o ganho de capital.
Dessa forma, de uma maneira simples e apressada, poder-se-ia concluir que qualquer
capitalização de lucros implicaria um aumento do custo da correspondente participação
societária. Ocorre que essa interpretação, no entender deste conselheiro, é literal e,
considerando exclusivamente o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995,
gera incoerências no sistema jurídico e disfuncionalidades na tributação de operações.
Para ilustrar a questão, vejamos uma situação, em tudo semelhante à anterior, porém em
que os sócios tenham decidido criar uma holding controladora da pessoa jurídica
operacional, que por sua vez, passaria a ser subsidiária integral da holding. Nesse caso:
- inicialmente, teríamos os sócios, como proprietários da Holding, e esta reconhecendo
em seu ativo uma participação societária na pessoa jurídica operacional, avaliada em R$
1.000,00 por equivalência patrimonial;
- em seguida, com a pessoa jurídica operacional auferindo lucros de RS 100,00, a
Holding (por equivalência patrimonial) iria refletir esse lucro no valor de sua
participação societária, o que resultaria no reconhecimento de lucros, também no valor
de R$ 100,00;
- prosseguindo, a holding capitalizaria o lucro por ela reconhecido por equivalência
patrimonial e, consequentemente, os proprietários atualizariam o valor da participação
societária, para RS 1.100,00;
- em momento posterior, a pessoa jurídica operacional incorporaria a holding, mantendo
porém os lucros, de R$ 100,00, em seu patrimônio líquido e, somente então,
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

capitalizaria esses lucros, permitindo que os proprietários atualizassem, mais uma vez, o
valor da participação societária, agora para RS 1.200,00;
- por fim, com os proprietários alienando sua participação societária por R$ 1.500,00,
seria apurado um ganho de capital de apenas R$ 300,00.
Repare que, em que pese os sócios terem adquirido a participação societária por RS
1.000,00 e, posteriormente, alienado essa participação societária por RS 1.500,00, o
ganho de capital apurado não foi de RS 500,00, nem de RS 400,00, mas de apenas RS
300,00.
Isso ocorreu porque os lucros de R$ 100,00, reconhecidos na Holding por equivalência
patrimonial foram capitalizados, aumentando o custo de aquisição da participação
societária e, posteriormente, os mesmos lucros de RS 100,00, auferidos pela pessoa
jurídica operacional, em função de suas atividades, também foram capitalizados,
aumentando mais uma vez o custo de aquisição da participação societária.
Consequentemente, vemos aqui o ganho de capital reduzido duas vezes.
Ora, essa situação é em essência igual à anterior: (a) uma participação societária
adquirida por mil reais, (b) a correspondente empresa - operacional - que aufere 100
reais de lucro e (c) a venda dessa participação societária por mil e 500 reais. Mas apenas
pela interposição de uma holding na estrutura societária do grupo econômico, o ganho
de capital ficaria reduzido. E o pior, se - ao invés de uma holding - existissem duas ou
mais, o ganho de capital seria mais reduzido ainda.
Portanto, essa aplicação direta do parágrafo único a qualquer incorporação de lucros
leva à incoerente conclusão de que, em se existindo várias holdings interpostas entre os
proprietários e a pessoa jurídica, o ganho de capital pode ficar artificialmente reduzido,
até a zero ou ainda a valores negativos.
E adicionalmente, com essa interpretação, a capitalização de lucros apenas nas
Holdings, além de permitir que o ganho de capital fosse reduzido, permitiria que o lucro
registrado na pessoa jurídica fosse, posteriormente, distribuído isento, aos proprietários
ou então aos futuros adquirentes. O que se discute aqui é o efeito da aplicação da
legislação tributária em situações como essa, de capitalização de lucros em uma pessoa
jurídica que detenha participação em outras pessoas jurídicas, para fins de cálculo do
custo das ações ou cotas dessa primeira pessoa jurídica.
Delimitados os problemas a serem enfrentados, passo agora à análise da legislação de
regência.
a.II Interpretação da Legislação
Com efeito, a capitalização de lucros nada mais é do que uma operação que substitui o
seguinte procedimento: (i) a distribuição do lucro, pela pessoa jurídica a seus
proprietários, (ii) o imediato aumento de capital da pessoa jurídica, no valor do lucro
distribuído e (iii) a subscrição e integralização do aumento de capital, por esses mesmos
proprietários, com os recursos antes recebidos a título de distribuição de lucro.
Por outro lado, o método da equivalência patrimonial tem por objetivo refletir no
patrimônio de uma pessoa jurídica controladora (ou coligada) de outra, o patrimônio e
consequentemente o resultado da investida. Com efeito, ele serve para refletir a situação
da investida no patrimônio da investidora.
Esclarecendo a questão, Modesto Carvalhosa, em Comentário à Lei de Sociedades
Anônimas (Saraiva São Paulo, 1998) ensina que:
- de início todos os investimentos (inclusive de empresas controladas) eram registrados
pelo custo e os respectivos lucros somente eram reconhecidos quando da distribuição de
lucros ou dividendos, já no caso de prejuízos, no máximo era aceito o reconhecimento
de uma provisão para perdas no investimento;
- com influência anglo-saxã, surgiu a figura da consolidação de balanços e,
consequentemente, de reconhecimento do lucro de pessoas jurídicas controladas no
patrimônio da controladora;
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

- estendendo-se esse raciocínio a todos os investimentos relevantes, surgiu a
equivalência patrimonial, para dar o mesmo efeito da consolidação, trazendo-se para
uma linha do ativo da investidora, uma parte do patrimônio (e do resultado) da
investida.
Nesse mesmo sentido, no dizer de Eliseu Martins, em Iniciação à Equivalência
Patrimonial Considerando Algumas Regras Novas da CVM (IOB São Paulo 1997) o
Método da Equivalência Patrimonial é a consolidação de patrimônios em uma linha. A
propósito, lembramos que, no procedimento de consolidação, para apresentação da
efetiva situação patrimonial, os lucros refletidos por equivalência patrimonial no
patrimônio das investidoras devem ser eliminados.
Realizaremos, agora, a análise jurídica da legislação, sem perder de vista essas
características ontológicas (a) da operação de capitalização de lucros e (b) do método da
equivalência patrimonial.
Para fins de contextualização histórica da questão, cumpre referir que, nos termos da
legislação anteriormente vigente, a capitalização de lucros, assim como a distribuição de
ações bonificadas, não tinha qualquer efeito na determinação do custo de aquisição da
participação societária dos proprietários da pessoa jurídica. Com efeito, naquele
período:
- o lucro distribuído era passível de tributação; e
- consequentemente, o custo de aquisição das participações societárias não era alterado
quando da capitalização de lucros pela pessoa jurídica, inclusive no caso de distribuição
de ações bonificadas, cujo valor de aquisição devia ser considerado como igual a zero.
Nesse sentido, cabe referência aos arts. 727 e 810 do Decreto 1.041, de 1994. (a) Art.
727 - lucros distribuídos até 1988 eram tributados:
Art. 727. Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, apurados
em balanço de período-base encerrado até 31 de dezembro de 1988, pagos por pessoa
jurídica, inclusive sociedade em conta de participação, a pessoa física residente ou
domiciliada no País, estão sujeitos à incidência de imposto exclusivamente na fonte, à
alíquota de (Decretos-Leis n°s 1.790/80, art Io, 2.065/83, art. 1o, I, a, e 2.303/86, art. 7o
parágrafo único):
(b) Art. 810 - o custo de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucro era igual a zero:
Art. 810. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital
...
§ 2° O custo é considerado igual a zero (Lei n° 7.713/88, art. 16, § 4o):
a) no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas, apurados até 31 de dezembro de 1988;
Repara-se aqui a coerência dos dispositivos acima referidos. Como, na época, a
distribuição de lucros era tributada, a capitalização do lucro não alterava o custo de
aquisição da participação societária. Assim, quando a participação societária fosse
alienada, o valor do lucro capitalizado seria alcançado pelo ganho de capital.
Ora, a partir de 1996, temos uma clara mudança de tratamento na distribuição de lucro,
que passou a não ser tributada, nem na fonte, nem na declaração de ajuste, nos termos
do disposto no art 10, da Lei n° 9.249, de 1995. Assim:
- o lucro distribuído deixou de ser tributado; e
- consequentemente, o custo de aquisição das participações societárias passou a ser
alterado quando da capitalização de lucros distribuíveis pela pessoa jurídica, inclusive
no caso de distribuição de ações bonificadas, cujo valor de aquisição devia ser
considerado igual ao desse lucro capitalizado.
A seguir, encontra-se reproduzido o caput do art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, e seu
respectivo parágrafo.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Repara-se, da mesma forma que no sistema vigente anteriormente, a coerência dos
dispositivos acima referidos. Como a distribuição de lucros deixou de ser tributada, a
capitalização do lucro distribuível passou a alterar o custo de aquisição da participação
societária. Assim, quando a participação societária fosse alienada, o valor do lucro
(distribuível isento e capitalizado) não seria alcançado pelo ganho de capital.
Portanto, conhecendo a razão histórica do surgimento da legislação, (que foi a alteração
de tribulação para não-tribulação da distribuição de lucros), para compreensão da
legislação, (a) afastamos a aplicação da interpretação literal e (b) entendemos como
mandatória a aplicação da interpretação histórico/teleológica (acima discutida) e,
sobretudo, da interpretação sistemática dos dispositivos relativos ao método da
equivalência patrimonial, à distribuição e à capitalização de lucros. Ressalte-se aqui que
todos esses métodos de interpretação convergem.
Especificamente quanto à interpretação sistemática é muito fácil perceber que não se
deve considerar somente a leitura do parágrafo, mas também (e sobretudo) a leitura do
caput do próprio artigo 10 da Lei n° 9.249, de 1995. Aliás, essa é uma regra
hermenêutica básica, o parágrafo deve sempre se referir ao caput, sendo que sua
consideração em separado gera problemas de contexto e, o que é pior, gera a famosa
falácia de ênfase em que, se acentuando um aspecto da realidade, acaba-se por negar a
própria realidade. Ora, no caput, é referido que os lucros ou dividendos pagos ou
creditados é que não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda. Portanto,
interpretando o parágrafo nos limites do que dispõe o caput, concluímos facilmente que
a capitalização de lucros que tem o condão de alterar o custo de aquisição de
participações societárias é aquela referente a lucros passíveis de efetiva distribuição aos
sócios ou acionistas sem tributação.
Por seu turno, conforme já colocado no início desse voto, temos que o método da
equivalência patrimonial teve por objetivo o reconhecimento de lucros de investidas,
mesmo antes de sua distribuição.
Não se está aqui negando a existência de um lucro decorrente do ajuste de equivalência
patrimonial, mas não podemos deixar de levar em conta o fato de o lucro não é
efetivamente distribuído mais de uma vez. Com efeito, o lucro decorrente do ajuste por
equivalência patrimonial, é somente o reflexo do lucro auferido pela pessoa jurídica
operacional (investida), esse último sim, passível de efetiva distribuição.
Comprovando a conclusão acima, sabemos que a distribuição de lucro, registrado em
decorrência do ajuste de equivalência patrimonial implica a necessidade de contratação
de empréstimos ou distribuição de recursos aportados a título de capital.
Pois bem, devemos nos lembrar de que a própria operação de capitalização de lucros foi
concebida como um atalho para substituição do complexo procedimento de (i) a
distribuição do lucro, pela pessoa jurídica a seus proprietários, (ii) o imediato aumento
de capital da pessoa jurídica, no valor do lucro distribuído e (iii) a subscrição e
integralizacão do aumento de capital, por esses mesmos proprietários, com os recursos
antes recebidos a título de distribuição de lucro.
Agora, a partir do que se encontra acima colocado, é possível chegarmos a uma
conclusão quanto ao procedimento de aplicação da legislação, no tocante à atualização
do custo da participação societária, em função da capitalização de lucros pela pessoa
jurídica.
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Considerando que a efetiva distribuição de lucros deve se dar a partir da pessoa jurídica
operacional, essa distribuição, seguida de subscrição de aumento de capital nas
empresas componentes de um grupo econômico (a pessoa jurídica operacional e suas
holdings) deve ter por efeito patrimonial o aumento de capital em toda a cadeia de
entidades relacionadas societariamente. Por óbvio não é possível distribuir mais de uma
vez o mesmo lucro (o lucro e seus reflexos por equivalência patrimonial), portanto
também não deve ser aceitável, pelo menos para fins fiscais, capitalizá-lo mais de uma
vez.
A conclusão acima é inevitável, porque:
- as disponibilidades passíveis de distribuição estão no patrimônio da pessoa jurídica
operacional, que somente pode distribuir o lucro para sua proprietária direta, a holding;
-já, a holding, somente pode distribuir o lucro aos acionistas, pessoas físicas, após o
recebimento dos recursos da pessoa jurídica operacional;
- os acionistas, por sua vez, somente podem aumentar capital na holding, em que
possuem participação direta; e
- por fim, a holding, com os recursos recebidos, poderá aumentar capital da pessoa
jurídica operacional.
Ora, consequentemente, somente haverá capitalização de lucros efetivamente
distribuíveis caso todas as pessoas jurídicas da cadeia societária (holdings e empresa
operacional) realizem a capitalização. Ao contrário, caso ocorra apenas a capitalização
dos lucros de holdings, o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, não
incide, devendo ser mantido o valor da participação societária pelos proprietários, até
mesmo porque os efetivos lucros da pessoa jurídica operacional ainda poderão ser
distribuídos sem tributação (para os próprios sócios) ou para futuros adquirentes.
E, ainda, quando houver holdings mistas, com operações próprias, a capitalização de
seus lucros, sem que tenha ocorrido a correspondente capitalização dos lucros das
investidas, somente poderá ter efeito parcial na atualização do custo da participação
societária de seus sócios. Isso é facilmente calculado com base na memória de cálculo
abaixo:
() Lucro Existente no Patrimônio Líquido da Holding
(-) Lucro/Reservas Existentes na investida (*) % de participação
(=) Lucro passível de distribuição pela Holding_
(/) Lucro Existente no Patrimônio Líquido da Holding
(=) Percentual aceitável para aumento do custo da participação
(*)
Valor do aumento de custo considerando o total do lucro capitalizado pela Holding
(=) Valor aceitável para aumento do custo
Repara-se que a memória de cálculo acima é simples, utilizando somente as quatro
operações matemáticas e os dados constantes dos balancetes da holding e da
correspondente investida, na data da capitalização de lucros. Ela atende a aplicação do
disposto no Art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, tanto no caso de holdings mistas (com
operações próprias), como no caso de distribuição diferenciada de lucros (em percentual
diferente daquele da participação societária do acionista).
a.ITÍ - Aplicação da Legislação ao Caso dos Autos
Verifico que, no caso dos autos, somente houve capitalização de lucros nas holdings,
tendo sido mantido sem capitalização todo o lucro da pessoa jurídica operacional.
Com efeito, no caso dos autos:
ocorreram duas capitalizações seguidas de lucros, ambos reconhecidos em decorrência
da aplicação do método de equivalência patrimonial às participações societárias de duas
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

holdings (a NOVA PACTUAL e a PACTUAL) e não houve a capitalização dos lucros
auferidos pela pessoa jurídica operacional (o BANCO PACTUAL);"
Assentados quanto a interpretação da norma e portanto, quanto à aplicação da norma ao
caso concreto, passemos a examinar a base de cálculo num cotejo entre a aplicação do
entendimento acima esposado e o adotado pela Fiscalização no caso concreto. Também
esse foi o caminho trilhado pela ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira. Vejamos:
A autoridade fiscal, não acatando a sequência de capitalizações perpretadas pelo
contribuinte, achou por bem determinar em RS 183.194.183,97 o valor do custo das
ações do autuado, correspondente a 21,20% do total do acervo líquido da última
sociedade holding incorporada (Pactual S/A), líquido dos dividendos distribuídos (fl.
980).
Porém, de acordo com a interpretação já apresentada pelo Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, no Processo 12448.736152/2011-35 e reproduzida no voto da
Conselheira Elaine e Silva Vieira, os aumentos de custo decorrentes das capitalizações
ocorridas em 2006 em Nova Pactual Participações Ltda. (NPP) e Pactual S/A (PSA),
deveriam ter sido glosados. Isso porque o lucro da pessoa jurídica operacional (ou seja,
o lucro efetivamente auferido pelo BANCO PACTUAL) continuou mantido em seu
patrimônio líquido, após as incorporações reversas, e consequentemente permaneceu
passível de distribuição isenta aos adquirentes, ou terceiros (até mesmos os próprios
alienantes), conforme acordo entre as partes.
Nesse sentido, concluiu no referido processo, que trata das mesmas questões aqui
expostas, que de fato, os alienantes venderam aos adquirentes do Banco o direito de
receber os lucros isentos de tributação ou de repasse desse valor a terceiros.
Ora, como, (a) em primeiro lugar, a capitalização de lucros que tem o condão de alterar
o custo da participação societária é somente aquela relativa aos lucros efetivamente
distribuíveis isentos de tributação e como, (b) em segundo lugar, a distribuição de lucros
com isenção de tributação foi, no caso, efetivamente transferida (aos adquirentes do
banco, ou terceiros por eles determinados), (c) podemos concluir que as capitalizações
de lucros realizadas no ano-calendário de 2006 não podem ter qualquer efeito no custo
da participação alienada.
Esse foi o entendimento adotado pela Fiscalização, como se pode observar pelo excerto
transcrito do Relatório Fiscal (fls. 980/982):
"Por todo o exposto, conclui-se que o custo da ação alienada por cada acionista terá
como base a participação de cada um deles no capital social da Pactual S/A, em
01/12/2006.
Todavia, o contrato firmado na compra e venda do Banco Pactual S/À, na cláusula
6.13, determinava, que entre a data da celebração do negócio e a data da efetivação do
mesmo, os lucros auferidos seriam objeto de distribuição aos antigos proprietários, tal
qual, se àquela data ocorresse uma alienação conhecida pelo mercado como "ex-
dividendos", ou seja, sem direito aos novos adquirentes dos dividendos provenientes da
próxima distribuição de lucros fundamentada nos lucros auferidos no período. Tal se
dá, por contrato, de tal forma, que em 22/02/2007, os acionistas alienantes, àquela
época ex-acionistas, receberam de dividendos o montante de R$ 290.754.000,06.
Ora, se o montante de R$ 290.754.000,06 é distribuído, atendendo a determinação
contratual, como de fato ocorreu, é porque se refere a lucros auferidos no período
compreendido entre a celebração do contrato de compra e venda e a efetiva alienação
das ações, portanto, lucros auferidos até 01/12/2006.
Assim, para que pudessem ser distribuídos estes RS 290.754.000,06 deveriam estar
incluídos no patrimônio líquido da Pactual S/A e não poderia jamais haver a
capitalização desses mesmos recursos financeiros. É evidente, portanto, que os R$
290.754.000,06 que foram objeto de distribuição, não poderiam integrar o custo de
aquisição.
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

(...)
Ocorre que os lucros e reservas a serem capitalizados só terão impacto no custo das
ações e, portanto, na tributação da operação de alienação, quando corresponderem à
efetiva riqueza gerada e acumulada pelo grupo societário. No caso em tela, tal riqueza
encontrava-se concentrada no Banco Pactuai S/A
Não é possível, portanto, que a cada extinção das Holdings, no caso Pactuai
Participações Ltda, Nova Pactuai Participações Ltda e, posteriormente. Pactuai S/A,
ocorram majorações cumulativas no CUSTO DAS AÇÕES ALIENADAS da sociedade
na qual efetivamente existe a riqueza do grupo, no caso. Banco Pactuai S/A.
Tal conclusão tornase óbvia, na medida em que o Patrimonio Líquido das holdings
constitui-se em apenas um reflexo do Patrimonio Liquido da sociedade principal do
grupo, em decorrência da sistemática de Equivalência Patrimonial
Em verdade, o fundamento do método da equivalência patrimonial, instrumento
utilizado no caso em tela para promover a majoração do custo da participação
acionária e a conseqüente redução do lucro tributável na alienação, consiste na
necessidade de o conteúdo econômico decorrente da elevação da riqueza (Patrimônio
Líquido) na investida repercutir, de imediato, na sociedade investidora.
Nesses termos, os ajustes ao valor do investimento na sociedade investidora, carecem,
necessariamente, de um lastro correspondente à majoração de riqueza gerada na
sociedade investida, demandando uma necessária e indissociável correlação entre o
Patrimônio Líquido da sociedade investida e o Ativo Permanente da investidora.
No caso vertente, não obstante a ocorrência de incorporação reversa, fato é que as
sociedades empresariais objeto de incorporação, PACTUAL PARTICIPAÇÕES LTDA,
NOVA PACTUAL PARTICIPAÇÕES LTDA E PACTUAL S/A eram desprovidas, por si
só. de capacidade operacional de geração e majoração de conteúdo econômico, dado
que seus objetos sociais consistiam, basicamente, na exploração de participação
acionária na sociedade incorporadora (incorporação reversa), sendo certo que esta,
por seu turno, obteve acréscimos patrimoniais decorrentes do resultado registrado no
BANCO PACTUAL S/A.
Destarte, somente os lucros auferidos pelo BANCO PACTUAL S/A eram dotados de
aptidão para promover repercussões no Ativo Permanente das sociedades investidoras
incorporadas por aquele.
As operações engendradas pelas citadas sociedades empresariais (uma autêntica
cadeia de repercussões de equivalência patrimonial), no que concerne à questão da
incorporação de lucros e dividendos, somente encontra lastro juridico-contábil-
financeiro no que se refere àqueles gerados pelo Banco Pactual S/A, com repercussão
na controladora Pactual S/A. Com efeito, eventuais ajustes promovidos pelo Banco
Pactual S/A em função de acréscimos patrimoniais ocorridos nas sociedades Pactual
Participações Ltda e Nova Pactual Participações Ltda nada mais eram do que a
própria riqueza gerada pelo Banco Pactual S/A, as quais já haviam sido consignadas
no patrimônio de Pactual S/A."
A determinação do custo de aquisição na forma acima mencionada, levou a corrente,
desde a fase de impugnação, à insurgência. Consta do recurso (fls. 1199):
Na IMPUGNAÇÃO, o RECORRENTE afirmou que o custo original dos seus
investimentos em PARTICIPAÇÕES foi ajustado, por força da REESTRUTURAÇÃO,
em duas oportunidades: (i) na primeira delas, quando ocorreu a capitalização de
lucros de PARTICIPAÇÕES e HOLDINGS, empresas nas quais o RECORRENTE tinha
investimentos diretos mesmo antes da REESTRUTURAÇÃO; essas capitalizações de
lucros geraram um acréscimo de custo para o RECORRENTE no valore de R$
51.807.714.00 e de RS 99.800.000.00. respectivamente: e (ii) na segunda, quando
ocorreu a capitalização de lucros da PACTUAL. ou seja, da empresa que veio a
incorporar PARTICIPAÇÕES e HOLDINGS: esse aumento de capital gerou novo
acréscimo de custo para o RECORRENTE, desta feita no valor de R$ 211.170.649,00.
A soma destes valores totalizou R$ 505.291.757,41, os quais serviram de base para a
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

quantificação do custo dos investimentos imputável à parcela do preço de venda das
ações recebida em 2009.
O RECORRENTE ressaltou que, para efeitos de quantificação de ganhos e perdas de
capital, o montante dos lucros capitalizados soma-se ao custo dos investimentos a que
correspondem, ainda que eles tenham sido reconhecidos em razão da aplicação do
MEP. Assim, após a capitalização dos lucros existentes em PARTICIPAÇÕES e em
HOLDINGS, o custo dos investimentos do RECORRENTE atingiu R$ 294.121.108,41
(custo original do investimento acrescido das bonificações provenientes de
PARTICIPAÇÕES e HOLDINGS). Este é. pois, o valor que deveria ter servido de ponto
de partida para quantificação do ganho de capital auferido na venda das ações do
BANCO, caso os efeitos da REESTRUTURA CÃO fossem negados." (destaques
nossos)
Importante ressaltar que um dos pedidos de esclarecimento constantes da Resolução
prolatada pela extinta Ia Turma da Ia Câmara desta 2a Seção, foi justamente a
confirmação da origem do valor de RS 505.291.757,41 que deveria ser considerado, no
entender do sujeito passivo, como base para a apuração do ganho de capital.
Observa-se pelo documento acostado às folhas 1279, apresentado em resposta à
intimação que objetivava o cumprimento da diligência requerida, que o valor de
quinhentos e cinco milhões de reais mencionado, realmente decorre das capitalizações
de lucro acima descritas.
Com base no entendimento acima esposado, e aceito na CSRF, o custo original dos
investimos do Recorrente, devem ser obtidos a partir da participação dele no capital
social da Pactual S/A, em 01/12/2006, ou seja, antes das incorporações ocorridas.
Recurso negado também nessa parte.
Questiona o recurso a aplicação da multa qualificada. Nesse ponto assiste razão ao
Recorrente.
O dolo, leciona Luiz Régis Prado (Curso de Direito Penal Brasileiro, 6a ed. Ed. Revista
dos Tribunais, p. 113), se observa quando:
"(...) age dolosamente o agente que conhece e quer a realização dos elementos da
situação fática ou objetiva, sejam descritivos, sejam normativos, que integram o tipo
legal do delito." (negritamos)
Transportando para a seara tributária, podemos dizer que age dolosamente o
contribuinte que conhecendo a incidência tributária, sabendo que determinada conduta
enseja o fato gerador, dela procura se afastar, não com vista a não praticar o fato
ensejador da incidência, mas sim, buscando de alguma forma, se escusar ao
cumprimento da obrigação tributária.
Nesse sentido a dicção da Lei n° 4.502/64, que conceitua fraude como sendo toda ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador ou a reduzir as suas características essenciais de modo a reduzir o montante
do tributo devido.
Já a sonegação, nos dizeres legais, é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais do contribuinte ou do crédito
tributário.
Claro resta que a intenção do agente, do contribuinte é determinante para caracterização
da fraude e da sonegação nos termos da Lei n° 4.502/64. E mais, deve ser provada pela
Fisco.
Mas como a Autoridade Fiscal pode verificar a intenção do contribuinte, se a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias é realizada, praticamente sempre,
tempos após o surgimento dessas obrigações?
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

A lição de Vasco Branco Guimarães, reproduzida por Paulsen (Direito Tributário
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15a ed.,
Livraria do Advogado Editora, p. 1117), nos auxilia:
"A fraude fiscal pode ser definida como a conduta ilegítima tipificada que visa a
obtenção indevida de vantagem mediante: - não liquidação, entrega ou pagamento de
prestação tributária; - aquisição de beneficio fiscal indevido; - aquisição de qualquer
outra vantagem patrimonial à custa de receitas tributárias"
(destaquei)
Não observo a intenção do contribuinte em adotar uma conduta ilegítima. Muito se
discutiu, em vários âmbitos, até que as correntes dos efeitos tributários desse tipo de
reorganização societária se materializassem.
Não comprovou o Fisco, fraude, sonegação ou conluio. Não se verificam as condições
previstas na Lei n° 9.430/96 que determinam a imposição da qualificação da multa.
Do exposto, dou provimento ao voluntário nesta parte.
Questiona a Recorrente a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A incidência dos juros nos créditos tributários inadimplidos decorre de Lei. Não
obstante, tal tema se encontra devidamente pacificado no âmbito deste colegiado.
Tanto assim o é que a Súmula CARF n° 4, expressamente dispõe:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELICpara títulos federais."
Corroborando tal entendimento, a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
no mesmo voto acima mencionado, explicitou:
"Ao contrário do que entende o recorrente, a aplicação de juros sobre multa de oficio é
devida, na medida em que a penalidade compõe o crédito apurado. De acordo com o
art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN è autorizada a exigência de juros de
mora sobre a multa de oficio. Fazendo parte do crédito juntamente com o tributo,
devem ser aplicados à multa os mesmos procedimentos e critérios de cobrança.
Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara, em outras oportunidades, como no
processo 10.768.010559/2001-19, Acórdão 920201.806 de 24 de outubro de 2011, cuja
ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano calendário: 1997
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
APLICABILIDADE
O art. 161 do Código Tributário Nacional — CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de oficio, isto porque a multa de oficio integra o "crédito " a que se
refere o caput do artigo. Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de oficio, sendo que tais juros devem ser
calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional da 4a Região.
Recurso Especial Negado.
A matéria sob exame pode ser dividida em duas questões, que se completam.
A primeira, diz respeito á própria possibilidade genérica da incidência de juros sobre a
multa, e centra-se na interpretação do artigo 161 do CTN; a segunda questão envolve a
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

discussão sobre a existência ou não de previsão legal para a exigência de juros sobre a
multa, cobrados com base na taxa Selic.
Sobre a incidência de juros de mora o citado art. 161 do CTN prevê o seguinte:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ Io Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito."
Inicialmente entendo que o art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN autoriza a
exigência de juros de mora sobre a multa de oficio, isto porque a multa de ofício
integra o "crédito " a que se refere o caput do artigo.
Ou seja, tanto a multa como o tributo compõem o crédito tributário, devendo-lhes ser
aplicado os mesmos procedimentos e os mesmos critérios de cobrança, devendo,
portanto, sofrer a incidência de juros no caso de pagamento após o vencimento.
Ademais, não haveria porque o valor da multa permanecer congelado no tempo.
Por seu turno o &1o do art. 161 do CTN, ao prever os juros moratórios incidentes sobre
os créditos não satisfeitos no vencimento, estipula taxa de 1% ao mês, não dispondo a
lei de modo diverso. Abriu, dessa forma, possibilidade ao legislador ordinário tratar da
matéria, o que introduz a segunda questão: a da existência ou não de lei prevendo a
incidência de juros sobre a multa de oficio com base na taxa Selic.
O artigo 43 da Lei n° 9.430/96 traz previsão expressa da incidência de juros sobre a
multa. Confira-se in verbis:
"Art 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituido na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3odo art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento."
Esse entendimento se coaduna com a Súmula n° 45 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, que já previa a correção monetária da multa:
"As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária."
Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de juros
reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a multa.
Precedentes do Tribunal Regional da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO. JUROS SOBRE A MULTA.
POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3o, CTN. LEI N° 9.430/96. PREVISÃO LEGAL.
1, Por força do artigo 113, § 3o, do CTN, tanto à multa quanto ao tributo são aplicáveis
os mesmos procedimentos e critérios de cobrança. E não poderia ser diferente,
porquanto ambos compõe o crédito tributário e devem sofrer a incidência de juros no
caso de pagamento após o vencimento. Não haveria porque o valor relativo à multa
permanecer congelado no tempo. 2. O artigo 43 da Lei n° 9.430/96 traz previsão
expressa da incidência de juros sobre a multa, que pode, inclusive, ser lançada
isoladamente. 3. Segundo o Enunciado n° 45 da Súmula do extinto TFR "As multas
fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária." 4.
Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de juros
reais quanto de correção monetária, justificase a sua aplicação sobre a multa. "
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

(APELAÇÃO CÍVEL N° 2005.72.01.0000311/ SC, Relator: Desembargador Federal
Dirceu de Almeida Soares)
"TRIBUTARIO. ART 43 DA LEI 9.430/96. MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS LEGITIMIDADE.
Destarte, entendo que é legítima a incidência de juros sobre a multa de oficio, sendo
que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Conforme descrito acima, os juros de mora sobre a multa são devidos em função do §
3o do art. 113 do CTN, pois tanto a multa quanto o tributo compõe o crédito tributário.
Esse entendimento encontra precedentes da 2a Turma da CSRF: Acórdão n°
920201.806 e Acórdão n° 920201.991.
Destaca-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a legalidade dos
juros de mora sobre a multa de oficio (AgRg no REsp L1335.688/PR; REsp
L129.990PR; REsp 834.681MG)."
Recurso negado também nessa parte.
Neste sentido, na parte não atacada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
decido por manter o acordado nos termos do voto condutor do acórdão anulado, com a respectiva
desqualificação da multa de ofício aplicada.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do recurso, para no mérito, dar
provimento parcial, no sentido de afastar a qualificação da multa aplicada.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselherio Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Declaração de Voto
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Conselheiro
Em que pese a pertinência das razões e dos fundamentos legais contidos no voto
do Ilustre Relator, o qual foi acompanhado por todos os membros da Turma, sirvo-me da
presente para tecer algumas considerações.
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

Adicionalmente às relevantes e consistentes conclusões expostas no voto acima
reproduzido, verifica-se que, em relação aos temas "capitalização de lucros decorrentes de
investimento avaliados pelo MEP" e "aumento do custo de aquisição dos investimentos do
recorrente", o procedimento adotado pela empresa investida, ao fim, acaba por criar riqueza
com origem eminentemente escritural.
A Contabilidade é uma ciência social que se ocupa do patrimônio das entidades,
acompanhando suas variações quantitativas e qualitativas e, embora tenha origem muito mais
remota, no Brasil, ainda em sua fase Colonial, começou a ganhar caráter impositivo quando, em
1808, restou definido pelo Príncipe Regente D. João VI:
“Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade de minha Real Fazenda
não fique arbitrário à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais, que sou
servido criar para o referido Erário: ordeno que a escrituração seja mercantil, por
partidas dobradas, por ser a única seguida pelas nações mais civilizadas, assim pela sua
brevidade, para o manejo de grandes somas como por ser mais clara e a que menos
lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude dos
prevaricadores.” (fonte http://lcmtreinamento.com.br/a-origem-da-contabilidade/)
A evolução do comércio e da indústria e a sofisticação das economias têm exigido
cada vez mais rigor na aplicação da Ciência Contábil, que conta com uma estrutura teórica
formada por convenções e princípios de observância obrigatória, em razão do que determina a
Resolução CFC no 750/1993, com a redação dada pela Resolução CFC no 1.282/2010.
No caso das Sociedade por Ações, as balizas da Contabilidade estão definidas na
Lei 6.404/76, que prevê igualmente, em seu art. 177, que escrituração das companhias devem
obedecer aos termos da legislação e aos Princípios de contabilidade geralmente aceitos.
Dentre tais Princípios, podemos destacar:
- o do Conservadorismo Contábil (ou Prudência), que impõe a adoção do menor
valor para componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentarem
alternativas igualmente validadas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o
Patrimônio Líquido;
- o da Competência, que determina que os efeitos das transações sejam
reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do efetivo recebimento ou
pagamento, pressupondo o confronto de receitas e despesas correlatas;
- o do Registro pelo Valor Original, que impõe que os componentes do patrimônio
devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, podendo sofrer ajustes
posteriores para melhor espelhar o seu justo valor, sendo certo que entre o valor do custo e o
valor de mercado, deve ser considerado o menor;
Os Princípios acima não deixam dúvidas de que a preocupação da Ciência
Contábil está estritamente ligada ao correto registros dos fatos, para que se tenha em mãos uma
mensuração do patrimônio a mais fidedigna possível, do que resulta maior facilidade na tomada
de decisões, maior confiança do mercado e maior proteção para os ativos.
Entretanto, vale ressaltar, de forma segregada, o Princípio da primazia da Essência
Econômica sobre a Forma Jurídica, que se constitui uma das mais importantes características da
Ciência Contábil, que aponta a necessidade de registrar-se a efetiva substância econômica das
transações e não meramente a forma legal que as revestem, já que estas nem sempre são
consistentes com aquelas, podendo resultar em informação produzida artificialmente.
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-005.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735359/2011-92

É exatamente o que se identifica no caso em apreço, em que um único fato, ao ter
sido contabilizado a partir de uma interpretação literal de um preceito legal isolado, resultou em
reflexos múltiplos nos patrimônios das empresas controladoras e de seus sócios, que se mostram
absolutamente artificiais e irreais.
O método de atualização de investimento pelo valor equivalente à participação
societária no Patrimônio Líquido da sociedade investida, o Método da Equivalência Patrimonial,
está estreitamente ligado a essa preocupação de controlar e informar as transações pelo seu valor
justo. Tanto é assim que, nos termos do art. 248 da Lei 6.404/76, o valor do investimento é
apurado pela aplicação do percentual detido do PL da investida, diminuído de resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à
companhia, ou por ela controladas.
Assim, a título de exemplo, se uma investidora registra em seu ativo, pelo custo
da operação, a aquisição de um imóvel de uma investida, que tenha resultando na apuração de
um lucro na investida, no momento da avaliação do valor do investimento pelo MEP estes
efeitos devem ser eliminados.
Portanto, se a contabilidade deve registrar as transações que importem mutações
patrimoniais pelo seu valor justo e se a essência econômica de tais transações deve prevalecer
sobre a sua forma jurídica, não há dúvidas de que a multiplicação dos efeitos do lucro obtido
pelo Banco Pactual S/A de maneira sucessiva nas empresas controladoras, além de não se
mostrar compatível com a interpretação integrada do preceito contido § único do art. 10 da Lei
9.249/95, não se apresenta alinhada à boa técnica contábil.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
acompanhando integralmente o voto do Nobre Relator.

Assinado digitalmente
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Conselheiro

Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital